Tribunal: TJSP
Processo: 1116512-50.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Representação comercial - Apuração do quanto devido a título de verbas indenizatórias - Matéria relegada à liquidação de sentença para exame de toda a documentação do período exercido de representação comercial pela embargada, para assim se apurar os montantes devidos - Correção monetária e juros de mora - Tema enfrentando nos embargos de declaração anterior

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Representação comercial - Apuração do quanto devido a título de verbas indenizatórias - Matéria relegada à liquidação de sentença para exame de toda a documentação do período exercido de representação comercial pela embargada, para assim se apurar os montantes devidos - Correção monetária e juros de mora - Tema enfrentando nos embargos de declaração anterior (1116513-50.2017.8.26.0100/50000) para o qual remete as partes - Sucumbência recíproca - Litigantes que tiveram partes importantes de suas pretensões rejeitadas - Aplicação do "caput" do artigo 86, do CPC - Embargos conhecidos e suprimidas as omissões e contradições a fim de melhor prestação jurisdicional, porém, sem atribuição de efeito modificativo.